Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. APERFEIÇOAMENTO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. procedIMENTO de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. ARTS. 80, ii E v, DO CPC. INEXISTÊNCIAS. CONDUTA: JUNTADA DE COMPROVANTE DE PREPARO RECURSAL RELATIVO A AUTOS DIVERSOS. ERRO. COMPROVAÇÃO. DOLO. INEXISTÊNCIA. MULTA. ART. 81 DO CPC. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO. CONHECIDO E DESPROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. APLICABILIDADE. honorários advocatícios. fixação ou majoração na decisão agravada. inexistência. majoração neste agravo interno. impossibilidade.
1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, incumbe ao relator intimar o recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
2. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC.
3. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma dobrada, mas intempestiva, enseja o não conhecimento do recurso, ante o aperfeiçoamento da preclusão temporal.
4. É considerada litigante de má-fé a parte processual que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. 4.1. Por conseguinte, nos termos do Art. 80, II e V, do CPC, em restando comprovado o seu dolo, ante a materialização da alteração da verdade dos fatos ou de procedimento temerário, através de alegação de argumento que não se coaduna com o conjunto fático-probatório, verifica-se cabível a aplicação da multa correlata, prevista no art. 81 deste Código.
5. Nesse caso concreto, a alteração da verdade processual ou procedimento temerário não restaram comprovados, em razão de ter inexistido dolo por parte da Agravante, mas mero erro, ao juntar comprovante de preparo recursal, relativo a autos de Tribunal diverso.
6. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
7. Agravo interno conhecido e não provido. Sem majoração de honorários advocatícios em razão da inexistência de fixação (ou de majoração) na decisão agravada.